Tribunal: STJ
Processo: 0814699-94.2022.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888429 - RN (2025/0098093-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
MARINA TOMASELLI RIBEIRO LIPE - SP347208
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: SELMA MATIAS SOBRINHO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/09/2025
29/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50990098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 2696c033-a6c3-49d3-ab6c-eeb9077d4546

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888429 - RN (2025/0098093-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
MARINA TOMASELLI RIBEIRO LIPE - SP347208
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: SELMA MATIAS SOBRINHO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência deste Superior
Tribunal de Justiça na qual não se conheceu do agravo com aplicação da Súmula 182
/STJ, uma vez que a parte, em seu recurso, não teria infirmado especificamente todos
os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial, quais sejam, as
Súmulas 7 e 83, ambas do STJ.
A parte, em suas razões, argumenta que efetivamente impugnou todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50637292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:00
Código de Controle do Documento: da75252b-8925-4e29-8ae2-7d2ac683f390

Conforme bem anotado pela decisão agravada, a negativa de
admissibilidade do especial deu-se pela aplicação das Súmulas 7 e 83, ambas do STJ.
A parte, entretanto, em seu agravo em recurso especial, deixou de impugnar
especificamente a Súmula 83/STJ, acarretando, nos termos do art. 932, III, do Código
de Processo Civil, o seu não conhecimento.
Com efeito, no caso em exame, a parte nem sequer mencionou o verbete
utilizado em seu agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC. Assim, de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Quando se pretende impugnar o fundamento de que o acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve a
parte agravante demonstrar que os precedentes indicados na decisão impugnada não
se aplicam ao caso, ou trazer precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, ou, ainda, que a divergência, no âmbito do STJ, é
atual, o que deixou de fazer.
Quanto ao tema:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. SÚMULA N. 480/STJ. EXECUÇÃO. GARANTES.
SÚMULA N. 581/STJ. PRECEDENTE. IMPUGNAÇÃO. COLAÇÃO DE JULGADOS
CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
[...]
4. Se 'fundamentada a decisão agravada no sentido de que o acórdão recorrido
está em sintonia com o atual entendimento do STJ, deveria a recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência do STJ' (STJ,
AgRg no REsp 1.374.369/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de
).
26/6/2013
5. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte face à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
6. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1.678.492/RJ, minha relatoria,
QUARTA TURMA, DJe
.)
18/4/2018

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
2. O agravo interno não impugnou nenhuma das razões da decisão agravada, pois
não refutou, de forma fundamentada, a aplicação das Súmulas nos 284 do STF e
83 do STJ, ao caso. Incidência da Súmula no 182 do STJ.
3. Na hipótese em que se pretende impugnar a incidência da Súmula no 83 do STJ,
deveria a parte agravante demonstrar que os precedentes indicados na decisão
agravada não se aplicavam ao caso, ou então trazer precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que
outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é
atual, o que deixou de fazer.
Documento eletrônico VDA50637292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:00
Código de Controle do Documento: da75252b-8925-4e29-8ae2-7d2ac683f390

4. Agravo interno não conhecido" (AgInt no AREsp 885.406/MS, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe
.)
3/4/2018
Evidenciada a falta de dialeticidade da argumentação desenvolvida no
agravo em recurso especial, aplica-se a Súmula 182/STJ.
Ademais, ainda que ultrapassado o mencionado óbice, no tocante à
controvérsia relativa ao art. 42 do CDC, relacionada à imposição da restituição em
dobro, verifica-se que quando a má-fé é constatada incidirá a hipótese de restituição
em dobro.
Sobre o ponto, ao contrário do que alegado pela parte, não há que se falar
em sobrestar o presente processo. Isso, porque sendo incontroverso que a parte agiu
com má-fé, o julgamento do Tema 929 do STJ em nada alterará a realidade do caso,
uma vez que o que se discute no precedente afetado é se a repetição em dobro
incidirá em situações em que a cobrança indevida se deu por outras razões.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50637292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:00
Código de Controle do Documento: da75252b-8925-4e29-8ae2-7d2ac683f390

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.888.429 / RN
Número Registro: 2025/0098093-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08146999420228205001 8146999420228205001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
MARINA TOMASELLI RIBEIRO LIPE - SP347208
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: SELMA MATIAS SOBRINHO DA SILVA
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
Documento eletrônico VDA50971558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: 115bd5ae-53cf-4058-8e09-193553a4efbd

MARINA TOMASELLI RIBEIRO LIPE - SP347208
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: SELMA MATIAS SOBRINHO DA SILVA
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: 115bd5ae-53cf-4058-8e09-193553a4efbd